Tribunal: TJMT
Processo: 1003611-23.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 701.667.521-18 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 342,03, inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição educacional, em síntese, afirma que nunca foi aluna da instituição de ensino, razão pela qual o débito negativado é indevido.

2.

A instituição educacional não logrou êxito em comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do consumidor, descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, II do CPC, eis que não juntou nenhum documento probatório de suas alegações.

3.

Não logrando a empresa recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “
in re ipsa
”.

4.

Insurgência recursal da Autora apenas no que tange ao reconhecimento da prescrição em relação ao pleito indenizatório
.

5.

Em que pese a negativação indevida, não comporta reforma a improcedência do pedido de danos morais, uma vez que a Autora com o intuito de pulverizar ações,
distribuiu outras 03 reclamações na mesma data em que discute débitos negativados pela IES Reclamada (Processo nº
1003608-68.2021.8.11.0002
; Processo nº1003614-75.2021.8.11.0002; Processo nº 1018164-49.2019.8.11.0001; Processo nº1003616-45.2021.8.11.0002), destaco que somadas as indenizações já obtidas nos processos mencionados a Autora possui o montante de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais),
valor que se mostra desproporcional em relação aos fatos analisados.

6.

Ora, não se olvida que a Autora poderia ter ajuizado apenas uma ação para discutir a inexistência dos débitos negativados pela mesma empresa, mormente porque, objetos do mesmo instrumento contratual de prestação de serviços educacionais, entretanto, optou pela
divisão de reclamações para obtenção de indenizações distintas, o que certamente deveria ser sopesada no momento da aferição do
quantum
indenizatório.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021